Tribunal: TCU
Processo: 016.769/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 529/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; 259, I e 260, § 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.769/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Romero da Silva (XXX.987.068-XX); Angela Maria Lobato Gários (XXX.684.536-XX); Bruna Gusso Baggio (XXX.345.830-XX); Flávia Keiko Kimura (XXX.331.941-XX); Gisleine Maria Pinto (XXX.834.277-XX); Juliana Vieira Alves (XXX.023.678-XX); Kleber Ricardo Damasceno (XXX.688.109-XX); Marcus Vinícius Claudino Oliveira (XXX.904.825-XX); Paula Naves Pereira (XXX.764.781-XX); Átila da Rold Roesler (XXX.301.610-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Serviço de Controle Interno-TRT/MT que faça constar esclarecimento acerca da real origem da vaga (remoção, aposentadoria, falecimento ou outro motivo) nas nomeações para a ocupação de cargos regidos pela LOMAN cujos formulários de admissão do sistema Sisac tenham sido indevidamente preenchidos como "transferência/ascensão" e ainda se encontrem pendentes de envio à apreciação desta Corte de Contas.